Tribunal: STM
Processo: 7000557-39.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME DE PECULATO-APROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO VOLITIVO. ANIMUS REM SIBI HABENDI NÃO DEMONSTRADO. DÚVIDA FUNDADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. O Ministério Público Militar (MPM) interpõe recurso de Apelação contra a sentença absolutória, buscando a condenação do suboficial, encarregado do paiol de tinta, pelo crime de peculato-apropriação (art. 303 CPM). O MPM alega que o apelado teria agido com dolo de assenhoramento (animus rem sibi habendi) ao deixar material (baldes de tinta doados) em um estabelecimento comercial para tentativa de troca por tintas úteis à Organização Militar (OM), sem dar ciência imediata a seus superiores. A sentença absolutória de primeiro grau concluiu pela existência de dúvidas fundadas quanto ao dolo e ao proveito decorrente da conduta do acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta de militar que tenta negociar a troca de material da Administração Militar, sob sua guarda, por outro que fosse útil à OM, sem a devida comunicação ao superior, configura o crime de peculato-apropriação (art. 303 CPM), na hipótese em que não fica demonstrado o elemento volitivo (dolo de assenhoramento). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de peculato-apropriação exige a efetiva comprovação da presença de elemento volitivo indispensável à sua configuração, qual seja, o dolo de assenhoramento (animus rem sibi habendi), que consiste na inequívoca intenção de agir como proprietário do material, transformando a posse em propriedade. 4. A análise das provas, incluindo depoimentos das testemunhas e o interrogatório do apelado, não demonstra que o militar tenha agido com a intenção de apropriar-se ilicitamente do material. 5. O apelado, suboficial e encarregado do paiol de tinta, alega ter agido acreditando possuir autonomia para tentar resolver a situação da melhor forma possível, a bem da União, buscando trocar as tintas doadas que não tinham serventia por tintas úteis. 6. O apelado afirmou sua intenção de troca ao mestre de navio no momento da doação e utilizou viatura militar e motorista do quartel, tudo devidamente autorizado, e informou ao dono da loja a origem da tinta e o intuito da troca, o que afasta a conduta de quem busca a apropriação ilícita. 7. Embora a conduta do apelado possa configurar infração penal, diante do contexto apresentado ela não configura o crime de peculato-apropriação, pois não fica comprovado o dolo específico. 8. Ante a existência de dúvidas fundadas quanto à real intenção do apelado, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a manutenção da sentença absolutória. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação ministerial desprovida. Decisão por maioria. Tese de Julgamento: “1. O crime de peculato-apropriação (art. 303 CPM) exige a comprovação inequívoca do dolo de assenhoramento (animus rem sibi habendi), não bastando a mera conduta irregular ou a suposição de proveito próprio. 2. A ausência de certeza quanto à presença do elemento volitivo no crime de peculato-apropriação impõe a absolvição do militar, em respeito ao princípio in dubio pro reo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5º, LVII; CPM, art. 303; CP, art. 312; CPP art. 156, primeira parte. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 120426/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Quinta Turma, julgado 13/12/2011, publicado 13/2/2012.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000557-39.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: JULIO CESAR DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): CLÁUDIA BASTOS RANGEL (OAB RJ103283)
ADVOGADO(A): FREDERICO ARMOND BORGES (OAB RJ138639)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E, NO MÉRITO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO INALTERADA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA. OS
MINISTROS CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS (RELATOR), ODILSON
SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK
DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
DAVAM PROVIMENTO PARCIAL AO APELO MINISTERIAL, REFORMAVAM A
SENTENÇA E CONDENAVAM O SUBOFICIAL DA MARINHA JÚLIO CÉSAR DA
SILVA À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO
CRIME DE PECULATO, TIPIFICADO NO ART. 303, "CAPUT", PRIMEIRA PARTE,
DO CPM; CONCEDIAM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS)
ANOS, NOS TERMOS DO ART. 84 DO REFERIDO CÓDIGO CASTRENSE, COM
A OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CPPM,
EXCETO A DA ALÍNEA "A", DESIGNANDO AO JUÍZO DE ORIGEM A
COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA; FIXAVAM O
REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, EM CASO DE CUMPRIMENTO
DA PENA, CONFORME DISPÕE A ALÍNEA "C" DO § 2º DO ART. 33 DO CÓDIGO
PENAL COMUM, E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RELATOR
PARA ACÓRDÃO O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO (REVISOR). O
MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS (RELATOR) FARÁ VOTO
VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ BARROSO
FILHO.
A luz dos elementos contidos nos autos, verifica-se a existência de
dúvidas quanto à verdadeira intenção do Apelado ao tentar realizar a troca das
tintas, portanto, mostra-se imperativa a aplicação do princípio in dubio pro reo.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000557-39.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: JULIO CESAR DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): CLÁUDIA BASTOS RANGEL (OAB RJ103283)
ADVOGADO(A): FREDERICO ARMOND BORGES (OAB RJ138639)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME DE PECULATO-
APROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO VOLITIVO. ANIMUS
REM SIBI HABENDI NÃO DEMONSTRADO. DÚVIDA FUNDADA.
PRINCÍPIO
IN
DUBIO
PRO
REO.
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. O Ministério Público Militar (MPM) interpõe recurso de Apelação contra a
sentença absolutória, buscando a condenação do suboficial, encarregado do
paiol de tinta, pelo crime de peculato-apropriação (art. 303 CPM). O MPM
alega que o apelado teria agido com dolo de assenhoramento (animus rem sibi
habendi) ao deixar material (baldes de tinta doados) em um estabelecimento
comercial para tentativa de troca por tintas úteis à Organização Militar (OM),
sem dar ciência imediata a seus superiores. A sentença absolutória de primeiro
grau concluiu pela existência de dúvidas fundadas quanto ao dolo e ao proveito
decorrente da conduta do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta de militar que tenta
negociar a troca de material da Administração Militar, sob sua guarda, por outro
que fosse útil à OM, sem a devida comunicação ao superior, configura o crime
de peculato-apropriação (art. 303 CPM), na hipótese em que não fica
demonstrado o elemento volitivo (dolo de assenhoramento).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de peculato-apropriação exige a efetiva comprovação da presença de
elemento volitivo indispensável à sua configuração, qual seja, o dolo de
assenhoramento (animus rem sibi habendi), que consiste na inequívoca intenção
de agir como proprietário do material, transformando a posse em propriedade.
4. A análise das provas, incluindo depoimentos das testemunhas e o
interrogatório do apelado, não demonstra que o militar tenha agido com a
intenção de apropriar-se ilicitamente do material.
7000557-39.2023.7.01.0001
40001378983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O apelado, suboficial e encarregado do paiol de tinta, alega ter agido
acreditando possuir autonomia para tentar resolver a situação da melhor forma
possível, a bem da União, buscando trocar as tintas doadas que não tinham
serventia por tintas úteis.
6. O apelado afirmou sua intenção de troca ao mestre de navio no momento da
doação e utilizou viatura militar e motorista do quartel, tudo devidamente
autorizado, e informou ao dono da loja a origem da tinta e o intuito da troca, o
que afasta a conduta de quem busca a apropriação ilícita.
7. Embora a conduta do apelado possa configurar infração penal, diante do
contexto apresentado ela não configura o crime de peculato-apropriação, pois
não fica comprovado o dolo específico.
8. Ante a existência de dúvidas fundadas quanto à real intenção do apelado,
impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a manutenção da
sentença absolutória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação ministerial desprovida. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: “1. O crime de peculato-apropriação (art. 303 CPM) exige
a comprovação inequívoca do dolo de assenhoramento (animus rem sibi
habendi), não bastando a mera conduta irregular ou a suposição de proveito
próprio. 2. A ausência de certeza quanto à presença do elemento volitivo no
crime de peculato-apropriação impõe a absolvição do militar, em respeito ao
princípio in dubio pro reo.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5º, LVII; CPM, art. 303; CP, art.
312; CPP art. 156, primeira parte.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 120426/RJ, Rel. Min. Marco
Aurélio Belizze, Quinta Turma, julgado 13/12/2011, publicado 13/2/2012.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público Militar e, no mérito, por maioria, em negar provimento ao apelo,
mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Revisor e Relator para o Acórdão
7000557-39.2023.7.01.0001
40001378983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 19 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), inconformado com a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que por
unanimidade, julgou improcedente a pretensão punitiva absolvendo o Suboficial-Mar Júlio
César da Silva, do crime tipificado no art. 303 do Código Penal Militar (CPM), com base no
art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Narra a Denúncia:
Consta dos inclusos autos que os agentes, previamente ajustados e com unidade de desígnios,
apropriaram-se de bens móveis públicos (baldes de tinta), doados pela Divisão de Convés do
Navio Polar Almirante Maximiano, de que tinham a detenção em razão de comissão.
De acordo com o apurado, em 22 de agosto de 2022, a Divisão de Convés do Navio Polar
Almirante Maximiano (H-41), atracado no Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ)
autorizou a saída de 20 (vinte) baldes (Bd) de tinta, a saber: 10 (dez) Bd - Prime Bronze e 10
(dez) Bd - Prime Alumínio (fls. 19 do documento 1 do evento 1 - e-Proc).
No dia anterior, Júlio Cesar da Silva, encarregado do paiol de tintas do CIAA e auxiliar do
Mestre da aludida Organização Militar (OM), entrou em contato telefônico com a citada
embarcação e verificou que seriam doadas tintas vencidas que haviam sobrado da
manutenção do ano de 2021, visto que não teriam mais serventia para 2023 (fls. 9 do
documento 4 do evento 1).
De posse de tal informação, Júlio informou ao seu supervisor, Suboficial Alexsandro
Rodrigues de Almeida, Mestre do CIAA, que buscaria as tintas (fls. 1/3 do documento 2 do
evento 1), tendo escalado o Sargento Jefferson Furtado para a faina (fls. 77/79 do documento
2 do evento 11).
De igual sorte, o Superintendente de Administração (SUAD) do CIAA, Capitão de Fragata
Manoel Antônio da Cruz, após ser abordado pelo Suboficial Júlio, obteve autorização do
Imediato, Capitão de Mar e Guerra Adriano Vieira de Souza, para que enviasse uma equipe
para retirada das tintas, dando permissão para que Júlio adotasse as providências
decorrentes (fls. 93/95 do documento 1 do evento 1).
Sendo autorizado o pedido de viatura para ida à AMRJ e designado como motorista o 3º
Sargento Janderson de Souza Soares para condução dos denunciados, saíram os militares da
OM, entre 13h30min e 14h00min, rumo ao Navio Polar Almirante Maximiano, retornando
entre 17h10min e 17h20min.
Já de posse das tintas e no trajeto entre a AMRJ e o CIAA, Júlio solicitou que a rota fosse
alterada, de modo que os militares passassem antes em um estabelecimento comercial em
Niterói. Neste momento, o motorista informou a seu superior hierárquico que este não era o
procedimento correto, pois contrariava ordem interna da Divisão de Transporte, além do que
iria atrasá-los, todavia, cumpriu a ordem, vindo a comunicar o fato ao Supervisor da
Garagem (fls. 73/75 do documento 2 do evento 1 e documento 6 do evento 14).
No dia seguinte, o Canal de Inteligência do CIAA informou ao Comando da OM que poderia
ter ocorrido desvio de material, pois constava na papeleta de saída de material do Navio
Polar Almirante Maximiano 20 (vinte) baldes de tinta (fls. 19 do documento 1 do evento 1),
7000557-39.2023.7.01.0001
40001378983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entretanto, os denunciados trouxeram apenas 6 (seis).
Ao serem questionados pelo Imediato, SUAD e Mestre do CIAA, após inicialmente negarem,
os indiciados admitiram que haviam deixado parte do material em uma loja localizada em
Niterói. Em 24 de Agosto de 2022, Júlio, em seu veículo particular, acompanhado de
Jefferson, buscaram o restante dos baldes de tinta.
Realizadas diligências para aferir a existência de lesão patrimonial na espécie (eventos 7 e
14), a autoridade de polícia judiciária militar informou que o material possuía valor
econômico no momento do ocorrido, posto que as tintas poderiam ser revalidadas e
utilizadas. Segundo a estimativa feita “(...) o valor extraviado total para os 14 baldes de
tintas, juntamente com os seus complementos, orbita no valor médio de R$ 36.466,81 reais
(trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta seis reais e setenta e oito centavos)”.
Ao ser interrogado sobre os fatos investigados, Júlio Cesar da Silva relatou que, após sair do
AMRJ com os baldes, deslocou-se para Niterói para trocar as tintas com um comerciante
conhecido, pois as tintas não se aplicavam ao CIAA, e que trouxe para bordo da OM apenas 6
(seis) baldes, já que não havia espaço suficiente para depositar os 20 (vintes) baldes no local.
Jefferson Furtado, em seu interrogatório, corroborou com o declarado pelo Suboficial.
Oportuno destacar que, após tentativas para identificar o estabelecimento comercial em
Niterói referido pelos denunciados, não se obteve êxito nas diligências (evento 35).
Dessarte, de acordo com os elementos de informação, verifica-se que a materialidade e
autoria delitivas estão caracterizadas, razão pela qual o Parquet das Armas está convencido
da prática delituosa, visto que os agentes inverteram o título da posse, passando a agir como
se donos fossem dos baldes de tinta, buscando trocá-los com um comerciante não identificado
na cidade de Niterói, segundo suas próprias declarações.
Frise-se que o valor avaliado supera em 20 (vinte) vezes o salário-mínimo, que, no ano de
2022, era de R$ 1.212,00 reais (mil, duzentos e doze reais).
Diante do exposto, o Ministério Público Militar denuncia o Suboficial Júlio Cesar da Silva e o
Sargento Jefferson Furtado como incursos no artigo 303, caput
1 (peculato-apropriação) e §
1º
2; c.c. artigo 9º, II
3, e
4; artigo 53, caput
5 e § 2º
6, I (apenas para Júlio); e artigo 70, II, l
7,
todos do Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar (CPM).
Requer que esta seja recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal militar, nos
termos do artigo 396 e seguintes do CPPM, a ser julgado pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha, a citação dos denunciados, a produção das provas admitidas em
direito, em especial a oitiva das testemunhas indicadas, e a realização de interrogatório ao
final, seguindo-se no feito até o decreto condenatório.
Requer ainda, além da aplicação da pena privativa de liberdade prevista no artigo 303 do
CPM, a imposição da pena acessória do artigo 102 (exclusão das Forças Armadas) da lei
penal castrense.
Rol de Testemunhas:
1. Capitão de Mar e Guerra Adriano Vieira de Souza (fls. 149/151 do documento 2 do evento
1).
2. Capitão de Fragata Manoel Antônio da Cruz (fls. 93/95 do documento 1 do evento 1).
3. Suboficial Alexsandro Rodrigues de Almeida (fls. 1/3 do documento 2 do evento 1).
7000557-39.2023.7.01.0001
40001378983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. 3º Sargento Janderson de Souza Soares (fls. 73 do documento 2 do evento 1). (evento 38,
DOC1) (Grifos no original).
O Ministério Público Militar requereu o arquivamento parcial do IPM no caso
do 3º Sgt Janderson de Souza Soares, com fundamento no art. 397
8 do CPPM, sem prejuízo
do art. 25
9 do mesmo diploma legal, sendo atendido, conforme eventos 38 e 40.
A denúncia foi oferecida em 13/4/2023, sendo recebida em 23/5/2023 (evento
38, DOC1 e evento 41, DOC1).
O acusado foi devidamente citado, por videoconferência, em 12/6/2023 (evento
15, DOC1).
Em audiência realizada no dia 3/7/2023, foram ouvidas as testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Militar, Capitão de Mar e Guerra Adriano Vieira de Souza,
Capitão de Fragata Manoel Antônio da Cruz e Suboficial Alexsandro Rodrigues de Almeida.
Devido à ausência do 3º Sgt Janderson de Souza Soares, insistindo o MPM, foi designada
para inquirição da referida testemunha o dia 19/7/2023 (evento 29, DOC1).
Posteriormente, foi redesignada a audiência para a data de 26 de julho de 2023
(evento 30, DOC1).
Em 26/7/2023, foi ouvida a testemunha do MPM, 3º Sgt Janderson de Souza
Soares. Sem mais requerimentos das partes, foi determinada a abertura de vista à defesa, no
prazo legal, para arrolar as suas testemunhas, de acordo com o art. 417, § 2º, do CPPM
(evento 58, DOC1).
Em diligência, a defesa constituída requereu que fosse oficiado ao Comando do
Navio Polar Almirante Maximiano, para que informasse o nome do Mestre do Navio na
época dos fatos, requerendo que o referido militar fosse intimado para depor como
testemunha.
Arrolou, ainda, como testemunha, o Capitão-Tenente (CT) Luís Felipe Garla
Gomes.
Por fim, requereu que fosse oficiado o Centro de Instrução Almirante
Alexandrino para que designasse 2 (dois) militares da especialidade Paioleiro (PL) ou
Manobras e Reparos (MR) para que autuassem como peritos, realizando perícia sobre os 10
(dez) baldes de tinta Prime Bronze e 10 (dez) baldes de tinta Prime Alumínio (evento 65,
DOC1).
Em resposta ao Ofício nº 40001441657 (evento 71, DOC1), o Comando do
Navio Polar Almirante Maximiano informou que o 1º Sgt-Mr Jorge Luiz Rocha de Souza
exercia a função de Mestre daquele Navio à época dos fatos (evento 79, DOC1).
O Centro de Instrução Almirante Alexandrino, respondendo ao Ofício nº
40001441657 (evento 71, DOC1), indicou como perito os militares SO-Mr Alexsandro
Rodrigues de Almeida e 1° Sgt-PL Alexsandro Egidio Cabral da Silva (evento 105, DOC1).
7000557-39.2023.7.01.0001
40001378983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em audiência realizada no dia 22/11/2023, foram ouvidas as testemunhas
arroladas pela defesa, CT Luís Felipe Garla Gomes e 1ºSgt-Mr Jorge Luiz Rocha de Souza.
Logo após, prosseguiu-se com a qualificação e o interrogatório dos acusados (evento 128,
DOC1).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar requereu a intimação
do Sr. Otaviano, que seria a única pessoa, em tese, que poderia sustentar a versão do acusado
suboficial JÚLIO CÉSAR (evento 128, DOC1).
A defesa constituída, na fase do art. 427 do CPPM, solicitou a juntada do laudo
pericial feito pelos peritos indicados pelo Centro de Instrução Almirante Alexandrino (evento
128, DOC1).
Foi juntado aos autos o Laudo Pericial solicitado em diligência pela defesa
constituída (evento 197, DOC2).
Em audiência realizada no dia 5/8/2024, foi ouvida a testemunha arrolada pelo
MPM, Otaviano da Rocha Martins Jr., sendo realizado em seguida o reinterrogatório dos
acusados (evento 264, DOC1).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu que fosse julgada
improcedente a acusação formulada em desfavor do Sgt JEFERSON FURTADO e, julgada
procedente a ação penal militar para condenar JÚLIO CESAR DA SILVA, como incurso nas
sanções do art. 303, caput, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, ambos do CPM, com a
imposição de penas principal e acessória (evento 276, DOC1).
Em alegações escritas, a defesa constituída requereu a absolvição de JÚLIO
CESAR DA SILVA e de JEFERSON FURTADO, pela atipicidade de conduta. Argumenta
que o erro do acusado JÚLIO foi desviar a rota da viatura para Niterói, sem que houvesse
comunicação com o responsável da Divisão de Transportes do CIAA, porém isto deve ser
apurado no campo da Contravenção Penal, se for o caso (evento 280, DOC1).
Em Decisão de Saneamento e Organização do Processo, proferida no dia
15/10/2024, foi declarado o processo devidamente instruído e preparado para julgamento
(evento 285, DOC1).
Em Sessão realizada no dia 14/11/2024, o Conselho Permanente de Justiça para
a Marinha, por unanimidade, julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado e absolveu
os acusados, Sgt JEFFERSON FURTADO, com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM, do
crime tipificado no art. 303 do CPM, e SO JÚLIO CÉSAR DA SILVA, com base no art. 439,
alínea “e”, do CPPM, também do crime tipificado no art. 303 do CPM, com a possibilidade
da análise da sua conduta em nível administrativo-disciplinar (evento 321, DOC1).
A sentença absolutória foi publicada em 26/11/2024 (evento 323, DOC1).
Inconformado, o Ministério Público Militar interpôs Recurso de Apelação,
apenas com relação ao SO Júlio César da Silva.
7000557-39.2023.7.01.0001
40001378983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões, pugna pela reforma da sentença absolutória em relação ao réu
SO JÚLIO CÉSAR DA SILVA, condenando-o como incurso nas sanções do art. 303 do
Código Penal Militar, excluindo-o das fileiras da Marinha do Brasil, argumentando estarem
provadas a materialidade e a autoria da conduta. Aduz que o fato de as tintas terem sido
devolvidas não desconfigura o delito, haja vista ser de natureza formal, isto é, o crime foi
consumado no momento em que houve o ato de disposição dos baldes de tinta, ao serem
deixados no estabelecimento comercial em Niterói (evento 328, DOC1).
Em contrarrazões, a defesa constituída requer o desprovimento do apelo
ministerial, argumentando não haver provas suficientes para condenação, afirmando que o
direito administrativo militar constitui o meio adequado e suficiente para exame do
comportamento do apelado (evento 355, DOC1).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo conhecimento do
recurso e, quanto ao mérito, pelo seu desprovimento (evento 9, DOC1).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, deve ser
desprovido.
Apesar dos esforços perpetrados, o MPM não trouxe elementos hábeis a
justificar a reforma da Sentença absolutória.
A irresignação do Parquet Militar baseia-se, essencialmente, na convicção de
que o Suboficial JÚLIO CESAR DA SILVA teria agido com dolo de
assenhoramento (animus rem sibi habendi), elemento subjetivo essencial para a
configuração do crime de peculato-apropriação (art. 303 do CPM), ao ter deixado em
estabelecimento comercial, indevidamente, material pertencente à Administração Militar que
havia sido doado para uso na OM em que se encontrava servindo, Centro de Instrução
Almirante Alexandrino (CIAA), pois o cumprimento consistia em pegar o material e voltar
para a OM.
Assevera o MPM, em sua peça recursal, que o apelado mentiu ao ser
questionado, por superior hierárquico, sobre o destino do material doado, tampouco forneceu
maiores detalhes sobre a forma da negociação que seria feita.
No entanto, compulsando os autos, sobretudo, o depoimento judicial das
testemunhas e o interrogatório do apelado, verifica-se que pairam dúvidas fundadas
acerca do real intuito do suboficial JÚLIO CESAR DA SILVA, senão vejamos.
7000557-39.2023.7.01.0001
40001378983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Durante a instrução criminal foram ouvidas 5 (cinco) testemunhas indicadas
pelo MPM e 2 (duas) indicadas pela Defesa. Dentre os depoimentos, mostra-se oportuno
transcrever trechos das oitivas de algumas testemunhas arroladas pelo MPM:
Capitão de Fragata MANOEL ANTÔNIO DA CRUZ, Superintendente de
Administração do CIAA:
Quando eles foram autorizados a buscar os baldes de tinta, o objetivo era trazer todos os
baldes de tinta para a OM. Eu na qualidade de superintendente de administração do CIAA, na
época dos fatos, autorizei a saída da viatura. Eu não tinha conhecimento da quantidade de
tinta que ia ser buscada a bordo do navio e também não tinha conhecimento da qualidade das
tintas, a informação foi que o navio estaria doando algumas tintas e que iria lá para poder
ver, o entendimento foi que iria verificar quais as tintas seriam destinadas para o CIAA.
[...]
Ele deveria ter dado entrada primeiro no CIAA, teria que ter algum documento, um recibo
ou coisa parecida, para depois de certificado que não teria utilidade, saber qual seria a
destinação.
[...]
O suboficial Júlio, à época era o encarregado do paiol de tinta e salvo engano, o sargento
Jefferson era auxiliar do mestre. Em princípio, as tintas que foram doadas seriam doadas para
o CIAA, a gente entendia que essas tintas seriam utilizadas no CIAA. (Grifos Nossos)
Suboficial ALEXSANDRO RODIGUES DE ALMEIDA, Mestre do CIAA:
Sou o mestre da OM. Ele me informou que seriam tintas doadas, falou que iria lá buscar no
navio, foi dada a autorização para ele ir, eu já tinha falado com o Comandante da SUAD, o
Imediato também já sabia que essas tintas seriam doadas no navio. Isso, para ser utilizado lá
no CIAA, só que não saberia quais tintas ainda viriam. Seriam doadas as tintas lá, mas a cor,
qual tinta seria, vamos ver o que tem e como aproveitamos. Não, eles foram buscar, só que na
parte da tarde, por volta de uma em pouco, mas chegaram depois do expediente.
[..]
Depois que eu tomei conhecimento da qualidade das tintas, inicialmente, eu não sabia qual
era a qualidade. Esse tipo de material para a OM de terra não se utiliza, é uma tinta de
fundo, é uma tinta utilizada em navios, é uma tinta para ser colocada nas obras vivas, para
que venha a dar proteção no chapeamento. Então, para nós, lá na OM de terra, não teria
muita serventia essa tinta lá no CIAA. (Grifos Nossos)
3º SG JANDERSON DE SOUSA SOARES, motorista escalado para conduzir o
apelado e o SG JEFFERSON FURTADO durante o cumprimento da missão:
Essa viagem foi em cima da hora, inclusive os motoristas estavam até ocupados e o destino
era o Arsenal de Marinha, a gente ia pro Arsenal e do Arsenal ia para o quartel, eu tomei
conhecimento de que nós tomaríamos destino a cidade de Niterói para um estabelecimento
comercial na saída do Arsenal, quando a gente estava para sair com a viatura e eu tomei
conhecimento. Até então, eu não sabia nem qual era o local, só sabia que era em Niterói. Era
só para passar em Niterói que tinha que deixar o material lá, aí eu informei que seria uma
alteração de rota, que tem um PDT com destino que iria à viatura, aí a gente seguiu a viagem
e o endereço eu não tinha, eu não sabia onde era o endereço e ele só foi me guiando e eu fui
indo. Ele só falou que tinha que passar em outro local, que era em Niterói. Informei que é
7000557-39.2023.7.01.0001
40001378983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alteração de rota, não pode alterar a rota de viatura, a não ser que por ordem de mais antigo
e eu informei que tinha que informar o despachante, que alterou a rota, o que foi
feito. (Grifos Nossos)
OTAVIANO DA ROCHA MARTINS JR., dono da loja a quem o apelado
entregou 14 (quatorze), dos 20 (vinte) baldes de tinta doados:
Trabalho na firma de minha propriedade, chamada Sea Inox. No dia 22 de agosto o senhor
Júlio me ligou, na parte da tarde, falando que tinha algumas tintas Prime que ele precisava
trocar por tintas para usar em parede, tintas cinza. Perguntou se eu teria interesse em fazer
essa troca e se eu ainda trabalhava com tintas. Eu falei para ele que trabalhava também com
tintas e que, de acordo com a tinta que ele tivesse a oferecer, eu teria interesse. Quando ele me
ligou, ele falou que era o Suboficial Júlio. Disse que levaria a tinta um pouco mais a tarde e
ficou nisso. Desligamos. Eu continuei na loja trabalhando normalmente. Dia normal de
trabalho. Nesse mesmo dia, por volta de umas quatro horas, quatro e trinta da tarde talvez,
nesse espaço de tempo, encostou na frente da minha loja um caminhão caracterizado com o
emblema da Marinha, com três ocupantes e o Suboficial Júlio desceu, apresentou-se, disse
que era o Júlio e queria me mostrar o material. Eu olhei o material. Tinham alguns baldes na
carroceria do caminhão, bastante coisa. Eu olhei e vi que as latas estavam em muito bom
estado, porém com vencimento já passado. Não vi problema algum. Falei que tinha interesse,
mas que eu não tinha aquela quantidade de tinta que ele gostaria de trocar. E é isso que eu
lembro.
[...]
Minha loja não vende só tinta, eu vendo produtos navais mais ligados à área de aço
inoxidável. E é uma loja muito pequena. Não tem um espaço suficiente para armazenar tanta
coisa, até porque a loja na época estava bem cheia. Ele não falou no momento que me ligou,
quantos baldes seriam e eu não tinha interesse naquela quantidade. Primeiro porque eu não
tinha as tintas que ele queria naquele momento. Segundo que essas tintas, por serem vencidas,
não é que elas não têm utilidade e tem muita, elas são tintas de excelente qualidade, só que se
elas tiverem sido armazenadas de uma forma não própria, elas endurecem.
[...]
Naquele momento ele não levou nada em troca porque eu não tinha. O que eu fiquei de fazer
foi avaliar as tintas com calma.
[...]
Ele falou que não poderia mais fazer a troca e se eu já tinha feito alguma coisa com a tinta.
Eu falei: Não, não fiz nada. A tinta está lá na loja, no mesmo lugar que o senhor deixou. E ele
falou que precisava buscar as tintas.
[...]
Foram com um carro comum buscar as tintas, e é isso. Eles explicaram que a troca não tinha
sido autorizada. Que iam buscar o que era deles, deles entre aspas, né? Não conhecia eles, eu
trabalho numa loja com porta aberta que entra algumas pessoas durante o dia.
[...]
Não era cliente da minha loja. Não me lembro de ter feito nenhum negócio anterior com ele na
loja ou em lugar nenhum.
[...]
7000557-39.2023.7.01.0001
40001378983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não tive nenhum contato com o Sargento Janderson. Alegaram que eles conseguiram, através
de uma doação, com outra organização da Marinha, tintas que não iriam lhe servir. E estavam
precisando de tinta para pintar alguma coisa lá que podia ser tinta de parede. Eu me lembro
da cor que ele falou. Cinza.
Vejamos o depoimento de 1 (uma) testemunha indicada pela defesa, o mestre de
navio SG JORGE LUIS ROCHA DE SOUZA:
Não conhecia os acusados, só tive contato no dia que eles vieram no navio. Sim, à época dos
fatos eu era o mestre do navio, ainda continuo sendo. Foram 20 baldes no total, sendo 10 de
prime bronze e 10 de prime alumínio. Agora, eu estou de posse aqui das minhas anotações, a
validade das tintas era abril de 2022 e março de 2022. Isso, não teria mais utilidade, essas
tintas foram adquiridas no ano de 2021. Já estava estourando o vencimento delas.
[...]
Sim foi comigo que foi feito contato sobre a possibilidade de doação das tintas, o Sub ligou
para o navio e procurou o mestre, aí falou comigo, eu expliquei detalhadamente para ele as
tintas que eu tinha e ele falou que estava de acordo que viria aqui a bordo, dar uma olhada.
[...]
Seria um desperdício deixar essas tintas se acabando, então o interesse do navio é sempre
doar para as outras OMs que possam utilizar.
Passemos, agora, aos trechos dos interrogatórios dos Acusados.
3º SG JEFFERSON FURTADO, militar que acompanhou o apelado no
cumprimento da missão:
Eu lembro tudo desse dia perfeitamente, o Sub Júlio pediu ao meu Supervisor para ir ao
Arsenal buscar as tintas, pediu autorização ao Imediato e ao Oficial responsável pelo DSG,
foi autorizado, o Imediato autorizou saída da viatura de bordo, fomos até o navio, chegando
lá, buscamos as tintas, foi tudo colocado no DIC, eu que botei no caso, foram 20 baldes. O
Mestre do Navio queria liberar mais para a gente, só que o Sub Júlio falou que não
precisava. E o Mestre do Navio perguntou ao Sub Júlio: “Sub Júlio, essa tinta tem serventia
para o CIAA?”. O Sub Júlio falou: “Não, mas eu vou trocar”, isso eu lembro perfeitamente.
“Não serve para o CIAA, mas eu vou trocar.”, ele falou para o Mestre, só o Mestre estava no
momento do DIC, aí eu botei as tintas dentro do caminhão e até então achei que fosse voltar
para o CIAA, mas quando a gente estava saindo do Arsenal, o Sub Júlio falou que iria trocar
as tintas em Niterói, chegando em Niterói, eu subi no caminhão e fui tirando as tintas, tirei os
14 baldes, botei lá no chão e o Sub Júlio botou dentro da loja, porque o caminhão parou em
frente à loja, da loja, para o caminhão era uns cinco metros, seis metros, era na rua, a gente
parou na rua, fechando praticamente a rua, deixando uma via, porque a rua também não era
tão pequena, paramos na rua e deixei as tintas no meio fio e o Sub Júlio foi botando para
dentro, enquanto eu estava botando no meio fio, o Sub Júlio ia botando lá para dentro e foi
isso, aí voltamos para o CIAA, já era por volta de cinco e pouca da tarde, já tinha tocado
licença e fomos para casa. No outro dia que vem a indagação, o Sub Júlio foi chamado pelo
imediato e eu fui chamado pelo Comandante Cruz.
[...]
Não, quando eu saí do CIAA eu não sabia dessa intenção dele de trocar as tintas, até porque
nem sabia qual era a tinta que ia ser buscada, porque ele achou que fosse vir uma tinta que
é para baixo do navio, porque a gente tem a lancha no CIAA. Ele achou que fosse vir um
7000557-39.2023.7.01.0001
40001378983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

anticrostante que serve para o CIAA, que o navio tem a lancha do almirante, ele achou que
fosse vir alguma dessa. (Grifos nossos)
Por fim, cabe destacar o teor do interrogatório do Apelado:
Sim, eu realmente fiz uma negociação em Niterói. Recebi os 20 baldes de tinta do navio polar
Maximiliano, do mestre, Sargento Rocha. Eu estava junto com Sargento Jefferson Furtado.
Primeiro eu liguei para o navio. Na verdade, eu pedi a tinta anticrostante, essa servia para
usar no CIAA, eles doaram essa tinta, eu liguei para o Sargento Rocha e ele falou que tinha
bronze e alumínio, aí eu falei que essa tinta me servia e que eu ia tentar trocar ela, eu falei
isso com ele lá, se ele não se atentou, eu falei. Eu não falei com o Tenente, porque não deu
tempo, aí eu saí daí, fui para Niterói e liguei para o rapaz a possibilidade de eu trocar a
tinta. Ele falou que essa tinta que está vencida, provavelmente não tenha utilidade. Se você
quiser deixar aqui, no dia seguinte você vir buscar, você vem, só que no dia seguinte eu
busquei a tinta, porque eu fui interrogado, não deu nem tempo de eu tentar fazer a troca
delas. Eu não falei com o Tenente do navio que ia fazer essa troca, eu como Suboficial, pra
mim, eu tinha autonomia para resolver isso, trabalho com tinta, aí eu tentei resolver da melhor
forma possível, a bem da União. Ele falou que se eu quisesse deixar lá, no dia seguinte eu
buscasse, porque ele iria tentar ver se ela servia ou não, porque ela estava vencida. Eu não
entendo muito desse material, dessa marca e ela estava vencida, ele ia tentar abrir a lata
para ver se servia, só que não deu tempo, no dia seguinte eu fui interrogado, busquei o
material todo de volta e comuniquei a bordo. Meu chefe na cadeia hierárquica era o Tenente
Paulo. Quando eu cheguei, eu cheguei por volta das 17 e pouco, o expediente já tinha sido
encerrado e no dia seguinte, foi muito rápido, fui interrogado, já me chamaram ali, aí eu fui
interrogado pelo Imediato, o jeito dele é um jeito rápido de falar e eu até conheço ele há
muitos anos, desde cabo, e quando eu ia falar com ele porque eu ia fazer a troca, porque eu
deixei em Niterói, ele saiu com a viatura, falei com o Mestre que eu ia no gabinete dele, mas
ele já tinha levado o caso para o Almirante, não deu nem tempo, foi muito rápido. Para o bem
da União, eu tentei, como Suboficial, eu trabalho com tinta, então eu tentei resolver, até
porque lá no quartel é muito grande, e as autoridades lá envolvidas com várias faxinas, e eu
como Suboficial trabalho com isso e tentei resolver.
[...]
Sim, meritíssimo, eu informei a inteligência, até quando aconteceu isso, eu até falei, se
quisesse, eu ia lá levar eles lá, mas eles não foram e eu falei, eu informei a inteligência, eu
informei.
[...]
Eu entendi que, enquanto suboficial da Marinha do Brasil, poderia deliberar sobre essa
possibilidade de tentar uma troca por uma tinta que tivesse o maior interesse para o Centro
Almirante Alexandrino. Não, isso eu não falei com ninguém não, assim que eu tivesse obtido a
troca, com certeza eu ia falar, que até porque todo material que entra no meu paiol, eu tenho
que dar conta, então foi uma coisa muito rápida. Eu não dividi com ninguém que iria tentar
fazer essa troca, não deu tempo, assim, foi muito rápido, a tinta chegou, no dia seguinte eu
peguei de volta, não deu nem tempo de eu tentar trocar as tintas, não deu mesmo, foi rápido.
Nem mesmo o Sgt Jefferson sabia dessa minha intenção. (Grifos nossos).
De fato, como afirma o MPM, o Suboficial JÚLIO CESAR tentou negociar e
deixar os baldes de tinta em uma loja em Niterói, contudo, de acordo com o depoimento das
testemunhas e o interrogatório dos acusados, percebe-se que, em momento algum, fica
provado que o Apelado teria tentado negociar com o dolo de apropriação do material,
valendo-se das facilidades da função.
7000557-39.2023.7.01.0001
40001378983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com o depoimento judicial das testemunhas e teor do interrogatório
dos acusados, não fica claro que o apelado tenha agido com intenção de ir além de suas
possiblidades. Ao revés, o que se denota é que o apelado teria agido acreditando que, na
qualidade de suboficial e encarregado do paiol de tinta, possuía autonomia para tentar
resolver a situação, da melhor forma possível, a bem da União.
Enfatiza-se que a testemunha arrolada pelo MPM, Sr. OTAVIANO DA ROCHA
MARTINS JR., dono da loja, confirmou que o suboficial JÚLIO falou que tinha
tintas Prime que haviam sido doadas de outra organização da Marinha e que tais tintas não
tinham serventia para eles, por isso precisava trocar por tintas para usar em parede, tintas
na cor cinza.
O 3º SG JEFFERSON FURTADO, militar que acompanhou o Apelado no
cumprimento da missão, embora não tenha presenciado a conversa com o dono da loja,
presenciou a conversa do Apelado com o Mestre de Navio que entregou as tintas e, nessa
conversa, relata, de forma categórica, que o Apelado deixou claro junto ao Mestre do Navio
que iria tentar fazer a troca das tintas para utilizar no quartel.
Embora a conduta do Apelado possa realmente configurar uma infração penal,
diante do contexto fático apresentado não se encontra demonstrada a presença de elemento
volitivo indispensável à configuração do crime, pois, conforme já mencionado alhures,
embora reste caracteriza a conduta de negociação das tintas, conforme afirmado pelo próprio
Apelado, não resta demonstrada a inequívoca intenção de agir como se fosse proprietário do
material, assenhorando-se dele.
Nesse sentido, cabe trazer à baila julgado do STJ:
HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO-APROPRIAÇÃO. 1. CONDUTA DESCRITA NA
DENÚNCIA QUE NÃO SE SUBSUME AO TIPO PREVISTO NO ART. 312 DO CÓDIGO
PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO. INVERSÃO DO
TÍTULO DA POSSE NÃO INDICADA NA PEÇA ACUSATÓRIA. FLAGRANTE
ILEGALIDADE. CONSTATAÇÃO DE PLANO. POSSIBILIDADE NA VIA DO WRIT. 2.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ACÓRDÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA E CASSOU A DECISÃO ABSOLUTÓRIA.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE E AO ART. 156, PRIMEIRA PARTE,
DO
CPP.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENTE
A
SER
SANADO,
EXCEPCIONALMENTE, NA VIA DO MANDAMUS. ORDEM CONCEDIDA.
1. O recurso especial é o meio recursal ordinariamente previsto no ordenamento jurídico para
que esta Corte analise eventual ofensa à legislação federal relativa à condenação penal, não
podendo tal matéria ser submetida à apreciação deste Sodalício pela via excepcional do
habeas corpus, que se encontra atrelada, tão somente, às hipóteses em que se tenha presente
verdadeira violência, coação, ilegalidade ou abuso direto e imediato à liberdade de
locomoção. Não se mostra admissível o mandamus que investe contra decisão transitada em
julgado, exceto em situações de cristalina e evidente ilegalidade, nulidade ou teratologia, tal
como ocorre no caso dos autos.
2. No caso, o paciente foi condenado por se apropriar, na qualidade de servidor público, de
bem móvel de que tinha a posse em razão do cargo (art. 312 do Código Penal). Contudo, os
fatos narrados na denúncia, por si só, não permitem a adequação típica pretendida pelo
Ministério Público e visualizada pelo acórdão condenatório, pois ausente a demonstração da
presença de elemento volitivo indispensável à configuração do delito.
7000557-39.2023.7.01.0001
40001378983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A denúncia não expôs condutas do paciente que pudessem evidenciar a inversão do título da
posse, a intenção de fazer sua a coisa de que tinha a posse (animus rem sibi habendi),
tampouco atos que demonstrassem ter ele agido como proprietário da coisa. Ao contrário, a
imputação de peculato-apropriação decorreu de efeito automático de suposta não devolução
das armas confiadas ao paciente pela própria corporação policial, logo após a suspensão
preventiva do exercício do cargo.
4. Embora a não devolução imediata das armas acauteladas, após a suspensão do cargo,
possa eventualmente caracterizar infração funcional, em hipótese alguma basta para a
configuração do delito previsto no art. 312 do Código Penal, uma vez que o tipo em questão
exige o dolo de transformar a posse em propriedade, em ter a coisa como sua, elemento
volitivo esse cuja constatação foi dispensada pelo parquet, que somente se deteve a imputar
o crime ao paciente sem qualquer análise mais acurada sobre a presença das elementares do
tipo e sobre a intenção do agente. Tanto foi assim, que o cometimento do suposto crime teria
ocorrido exatamente um dia após a expedição da portaria de suspensão do paciente do cargo,
levando a crer que não houve qualquer investigação no sentido de se aferir a real vontade do
paciente de se apoderar das armas.
5. Ademais, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo ministerial a fim de cassar a
sentença absolutória e condenar o paciente, inverteu equivocadamente o ônus da prova,
atribuindo à defesa o dever não só de demonstrar sua alegação de inocência, como também de
refutar as imputações do parquet, em manifesta ofensa ao sistema processual penal
acusatório, ao princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5º, LVII, da Constituição
Federal), bem como ao comando insculpido no art. 156, primeira parte, do Código de
Processo Penal, que preceitua que "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer".
6. Habeas corpus concedido para, cassado o acórdão condenatório proferido em grau de
apelação, restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau, nos autos da Ação Penal nº
2003.5101508689-5, que tramitou perante a 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do
Rio de Janeiro. (STJ - HC nº 120426/RJ. Ministro Relator: Marco Aurélio Belizze, Quinta
Turma, Data do julgamento: 13/12/2011, Data da publicação: 13/2/2012). (Grifos nossos).
O MPM enfatiza que o suboficial não deu ciência imediata a seus superiores da
intenção de troca e que mentiu, em um primeiro momento, ao Oficial Imediato sobre o
destino das tintas, contudo, o próprio apelado esclarece que a comunicação imediata ficou
prejudicada pelo fato de ter chegado à OM após o término do expediente e ter sido
interrogado, rapidamente, na parte da manhã, no dia seguinte.
Ademais, o apelado, em momento algum, escondeu de seus superiores a
missão em que estava envolvido, ao contrário, deu ciência não só a eles, mas também a
todos os demais militares que se encontravam envolvidos. Utilizou a viatura militar,
bem como motorista do quartel, tudo devidamente autorizado. Estava fardado durante
o cumprimento da missão e informou ao dono da loja a origem da tinta e o seu intuito.
Enfim, a sua conduta não foi a de alguém que tinha a intenção de apropriar-se ilicitamente.
Além disso, sendo um suboficial com 29 (vinte e nove) anos de serviço,
naturalmente, sabia que seria cobrado sobre o material.
Nesse sentido, o juízo a quo concluiu, acertadamente, que emergem dúvidas
fundadas sobre a existência de dolo do apelado, e que a conduta traduz, na
verdade, irregularidades administrativas.
Por oportuno, destaca-se o trecho da sentença proferida (evento 323, DOC1):
7000557-39.2023.7.01.0001
40001378983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim sendo, tendo sido exaustivamente analisados os argumentos do MPM e da defesa, após
o cotejo e verificação dos elementos de prova colacionados, deriva daí a conclusão da
permanência de um cenário de dúvidas quanto ao dolo do Acusado, bem como o proveito
decorrente.
Vale dizer: para a demonstração da prática do crime de peculato-apropriação, necessária a
efetiva comprovação de apropriação do bem do qual o militar tinha disponibilidade em razão
do cargo (figura descrita na cabeça do artigo 303 do CPM).
Porém, com o término da instrução criminal, verifica-se que os fatos apontados pelo MPM
traduzem, em verdade, irregularidades cometidas pelo primeiro Acusado em sua atuação
institucional, derradeiramente, porque, reitere-se, não escondeu, em linhas gerais, a faina que
faria de nenhum superior, par ou inferior, consequentemente, seria, naturalmente, cobrado
sobre o destino e a disponibilidade das tintas. Daí...
Desse modo, muito embora se possa perquirir se foi adequada a postura do Suboficial Júlio
Cesar ao permanecer com as tintas e tentar trocá-las sem autorização superior, repita-se, não
há como afirmar, com as provas que constam nos autos, que tal conduta configurou o crime
previsto no artigo 303 do CPM, conquanto possa ser alvo de punição na esfera
administrativo-disciplinar.
Não custa sublinhar que imprescindível, para a comprovação do crime de peculato-
apropriação, que se demonstre, claramente, não por dedução, ou mesmo suposição, que o
militar teria algum proveito próprio, o que não ocorreu na hipótese, razão por que a
"desclassificação" que se confirma.
E mais, no processo penal, a verdade real (processual) é almejada. E, não podendo esta ser
atingida com o grau de certeza que se exige, a absolvição é a única medida cabível, pois, em
havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do Réu. (Grifos do Original).
Em consequência, a luz dos elementos contidos nos autos, verifica-se a
existência de dúvidas quanto à verdadeira intenção do apelado ao tentar realizar a troca das
tintas, portanto, mostra-se imperativa aplicação do princípio in dubio pro reo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público Militar e, no mérito, de negar provimento ao apelo, mantendo
inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378983v7 e do código CRC 5ff73109.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 08/12/2025, às 22:26:04
1. Peculato Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a
posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de três a
quinze anos.
2. § 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior a vinte vêzes o salário-
mínimo.
3. Crimes militares em tempo de paz Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: II – os crimes previstos
neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
4. e) por militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar;
(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
7000557-39.2023.7.01.0001
40001378983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Coautoria (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023) Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide
nas penas a êste cominadas.
6. Agravação de pena § 2° A pena é agravada em relação ao agente que:
7. Circunstâncias agravantes Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou
qualificativas do crime: II - ter o agente cometido o crime: i) quando o ofendido estava sob a imediata proteção da
autoridade;
8. Falta de elementos para a denúncia Art. 397. Se o procurador, sem prejuízo da diligência a que se refere o art. 26, n° I,
entender que os autos do inquérito ou as peças de informação não ministram os elementos indispensáveis ao oferecimento
da denúncia, requererá ao auditor que os mande arquivar. Se êste concordar com o pedido, determinará o arquivamento; se
dêle discordar, remeterá os autos ao procurador-geral.
9. Instauração de nôvo inquérito Art 25. O arquivamento de inquérito não obsta a instauração de outro, se novas provas
aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou a terceira pessoa, ressalvados o caso julgado e os casos de extinção da
punibilidade.
7000557-39.2023.7.01.0001
40001378983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000557-39.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: JULIO CESAR DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): CLÁUDIA BASTOS RANGEL (OAB RJ103283)
ADVOGADO(A): FREDERICO ARMOND BORGES (OAB RJ138639)
VOTO VENCIDO
Votei vencido, divergindo da maioria dos meus eminentes pares, pelas razões
que passo a expor.
O Recurso de Apelação revela-se tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Insurge-se o Representante do MPM contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª CJM/RJ, que, à unanimidade, em
14/11/2024, absolveu o Suboficial JÚLIO CÉSAR DA SILVA do crime de peculato-
apropriação (art. 303, caput, do CPM), por julgar não haver provas suficientes para sustentar
um decreto condenatório (art. 439, “e”, do CPPM).
No arrazoado, o MPM arguiu que o acervo probatório demonstra, à saciedade, a
autoria e a materialidade delitivas, bem como o dolo de assenhoreamento, não havendo
margem para dúvidas. Nessa quadra, pugnou a reforma da Sentença e a condenação do Réu
às sanções do crime de peculato-apropriação, aplicando-se a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas (art. 102 do CPM).
Assiste razão parcial ao Parquet Militar.
A autoria e a materialidade delitivas são incontestes, cingindo-se a controvérsia
à caracterização do dolo.
Na hipótese dos autos, a Divisão de Convés do Navio Polar Almirante
Maximiano realizou, em 22/8/2022, a doação de 20 (vinte) baldes de tinta, e os respectivos
catalisadores, ao Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), sendo 10 (dez) Prime
Bronze e 10 (dez) Prime Alumínio.
Entretanto, depois de receber a doação e sair do Arsenal de Marinha, onde o
Navio se encontrava atracado, o Acusado SO JÚLIO CÉSAR deu ordem ao motorista do
caminhão militar para alterar a rota predeterminada e passar em um estabelecimento
comercial de Niterói, onde deixou 14 (catorze) baldes. Após o regresso, o Suboficial
acondicionou os demais 6 (seis) baldes no CIAA.
A autoria está demonstrada a partir da certeza quanto ao recebimento de 20
(vinte) baldes de tinta e à entrega de 14 (catorze) deles em uma loja comercial, segundo
consta da prova testemunhal e dos interrogatórios.
7000557-39.2023.7.01.0001
40001378598 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a materialidade, além de comprovada pela prova oral, também se
encontra documentada pela papeleta de saída das tintas, assinada pelo Capitão-Tenente Luís
Felipe Garla Gomes, Encarregado da Divisão de Convés do Navio Polar (evento 1, INQ1, p.
19, IPM nº 7000843-51.2022.7.01.0001).
De acordo com o Laudo Pericial, de 26/2/2024, subscrito por 2 (dois) peritos
militares indicados pelo CIAA, os baldes de tinta já estavam vencidos à época dos fatos.
Ainda assim, remanescia a possibilidade de revalidação, de responsabilidade do
fabricante da tinta, que, baseado em requisitos técnicos, poderia emitir um novo
certificado de análise específico para tal. Logo, cumprido esse trâmite, tratava-se de tintas
que ainda poderiam ser usadas (evento 197, LAUDO2, APM nº 7000557-39.2023.7.01.0001).
Dado o estágio das tintas, os peritos calcularam o seu valor econômico em R$
23.381,10 (vinte e três mil trezentos e oitenta e um reais e dez centavos).
Por isso, em seu arrazoado, o MPM estimou em R$ 16.000,00 (dezesseis mil
reais) o valor dos bens objeto de peculato-apropriação por parte do SO JÚLIO CÉSAR,
descontando-se os 6 (seis) baldes regularmente entregues ao CIAA.
O debato jurídico inserto neste Apelo volta-se à configuração do dolo por parte
do SO JÚLIO CÉSAR, uma vez que o depósito de mais de 2/3 (dois terços) da carga, em
local diverso e desconhecido, foi executado sem qualquer comunicação prévia, simultânea
ou posterior à OM, o que denota o apossamento e a disposição ilícita de bens públicos, bem
como a subversão dos pilares da Administração Militar.
De um lado, a tese acusatória funda-se na ocorrência do crime de peculato-
apropriação das tintas, ainda que vencidas, doadas de uma OM para outra. A Defesa,
todavia, sustenta que a finalidade da entrega na loja comercial era a troca das tintas
inservíveis por outras para efetivo uso no Centro de Instrução.
Em relação à prova testemunhal, o Capitão de Mar e Guerra (CMG) Adriano
Vieira de Souza, Imediato do CIAA, confirmou ter recebido uma solicitação informal sobre
a doação e ter autorizado a faina, sem saber exatamente quando se daria. Alertado pela
Inteligência acerca dos fatos, chamou o Superintendente de Administração, CF Manoel
Antônio da Cruz, para as apurações (evento 27, VIDEO1, a partir de 13min50seg, APM nº
7000557-39.2023.7.01.0001).
Na primeira oportunidade, ao confrontar o Acusado, o depoente requereu que o
próprio Suboficial indicasse quais eram as tintas doadas e as contasse. A seguir, o Réu lhe
afirmou que eram apenas 6 (seis) baldes doados.
Na segunda vez, reperguntado onde estariam os demais baldes, o SO JULIO
CESAR afiançou que eram só esses, sendo que as outras tintas, por estarem vencidas,
teriam ficado no Arsenal de Marinha.
Ciente da quantidade real doada, o depoente afirmou ter ordenado ao CF
Manoel Antônio da Cruz que apurasse a questão, em separado, com o 3º SG JEFFERSON
FURTADO. E, no transcurso dessa averiguação paralela, para fins de acareação, o Suboficial
JÚLIO CÉSAR lhe revelou a verdade, quando novamente confrontado e, mesmo assim,
após algumas interpelações.
7000557-39.2023.7.01.0001
40001378598 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além de confirmar a dinâmica já relatada pelo Imediato, o CF Manoel Antônio
da Cruz declarou ter autorizado a saída da viatura por ser uma doação de OM para outra e,
portanto, não para fins privados (evento 27, VIDEO2, a partir de 11min20seg, APM nº
7000557-39.2023.7.01.0001).
Questionado pela Defesa sobre a possibilidade de um Suboficial, que
trabalha com tintas, ter autonomia para trocar 20 baldes de tinta, sem validade, sem
valor e sem serventia por outras, em benefício da própria OM, o Capitão de Fragata foi
categórico em sustentar que nem ele, na função de Superintendente de Administração
(SUAD), teria tamanha autonomia. A seu viso, para tanto, seria indispensável a entrada da
doação na OM, de forma documentada, e apenas depois de uma triagem e avaliação pela
equipe responsável, poderia ocorrer a eventual permuta, seguindo-se as normas aplicáveis.
Por sua vez, o Suboficial Alexsandro Rodrigues de Almeida, Mestre da OM,
reiterou que a doação seria em prol do CIAA. Confirmou ter presenciado a conversa do
Imediato com o Acusado SO JÚLIO CÉSAR, embora, até aquele momento, não tivesse
ciência do ocorrido (evento 27, VIDEO3, a partir de 11min20seg, APM nº 7000557-
39.2023.7.01.0001).
Por igual indagado pela Defesa sobre os baldes de tinta sem validade, sem valor
e sem serventia, o Suboficial Alexsandro Rodrigues de Almeida declarou que, nessa hipótese,
ele não levaria as tintas inservíveis ao CIAA; e que, em eventual troca, apenas a faria com
outra OM da Marinha. Esclareceu, ao fim, que não lhe foi entregue a papeleta de saída das
tintas, onde constava a quantidade exata doada.
A testemunha ministerial 3º SG Janderson de Souza Soares, motorista do
caminhão, ratificou a sequência dos fatos já minudenciados. Declarou que, na saída do
Arsenal de Marinha, ao iniciar o trajeto de regresso, recebeu o pedido do Suboficial JÚLIO
CÈSAR de passar em Niterói, ao que se opôs, assegurando que seria alteração de rota, o que
era vedado. Então, o Suboficial, sendo o militar mais antigo, deu-lhe a ordem para tanto.
Mesmo chateado, preocupado com a situação e do clima ruim instalado, o depoente tratou de
cumprir a ordem e apenas disse que informaria a intercorrência. Por não ter sequer
conhecimento do destino, o Acusado passou a demarcar o caminho que ele (motorista) teve
de percorrer até chegar à loja, onde houve a descarga de material (evento 56, VIDEO1, a
partir de 10min20seg, APM nº 7000557-39.2023.7.01.0001).
Acrescentou que a viagem foi executada “em cima da hora”, inclusive com os
motoristas da Divisão de Transportes ocupados, razão por que ele, como Auxiliar do
Encarregado dessa Divisão, realizou a faina. Referiu que o destino estava fixado previamente,
como consta do Boletim Diário de Tráfego (BDT), autorizando a rota de ida e volta entre as
OMs citadas (evento 1, INQ1, p. 79, IPM nº 7000843-51.2022.7.01.0001).
Faz-se mister, nesse ponto, agregar alguns elementos oriundos do IPM para
esclarecer a viagem “em cima da hora”. Em declarações do Suboficial Luiz Carlos Ferreira,
Encarregado da Divisão de Transporte, restou consignado que ele não estava na Garagem
quando do pedido e da saída da viatura. Quando retornou, teve conhecimento do uso do
caminhão e de que só houve a liberação do veículo depois de o SO JÚLIO CÉSAR obter a
7000557-39.2023.7.01.0001
40001378598 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

assinatura da requisição por parte do Superintendente de Administração e, por isso, consta tal
observação no Boletim Diário de Tráfego. Tudo isso, porque já havia desconfiança em
relação à faina com o Suboficial JÚLIO CÉSAR, e alguns motoristas não quiseram assumi-la.
Acrescentou que, à noite, o 3º SG Janderson avisou-o sobre alguns problemas,
sem adiantar detalhes. Afirmou que, na manhã seguinte, o Sargento aparentava estar bem
intimidado e quis conversar fora do CIAA. Por isso, levou-o até uma oficina privada, onde
havia veículos militares em manutenção, e, numa sala reservada, soube das intercorrências.
Após, na condição de Encarregado, acionou a Divisão de Inteligência (evento 1, INQ1, p.
137-139, IPM nº 7000843-51.2022.7.01.0001).
Conquanto ouvidos em Juízo, como testemunhas defensivas, as declarações do
Capitão-Tenente Luís Felipe Garla Gomes e do 1º Sargento Jorge Luís Rocha de Souza,
militares do Navio Polar, robusteceram a tese acusatória.
O CT Luís Felipe Garla Gomes, que assinou a papeleta de saída das tintas,
enfatizou que se tratava uma doação para o CIAA e, em nenhuma hipótese, as tintas poderiam
reverter para o comércio. Sublinhou que a destinação à OM solicitante é um fim em si
mesmo, não existindo a possibilidade de escambo com um bem público (evento 126,
VIDEO3, a partir de 7min30seg, APM nº 7000557-39.2023.7.01.0001).
Explicou que, em razão da segurança operacional peculiar deste Navio, exposto
a intensas intempéries, impõe-se o critério técnico do emprego de tintas do mesmo lote e, de
preferência, do mais recente. Assim, com a chegada de um novo lote, aquele material
remanescente não tinha mais utilidade ao Navio Polar. Acentuou, porém, que as tintas
poderiam novamente ser revalidadas de acordo com as normas próprias das empresas que
fornecem aquele bem.
Na sua vez, o 1º SG Jorge Luís Rocha de Souza, militar do Navio com quem o
SO JÚLIO CÉSAR fez contato e soube das tintas para doação, declarou que não foi
comunicado da possibilidade de troca do material e que o Suboficial apenas relatou que a
tinta lhe servia. Disse que limitou a entrega a 20 (vinte) baldes, sendo que o Suboficial
levaria até um quantitativo maior. Sobretudo, o depoente reforçou a hipótese de que as tintas
poderiam ser aplicadas, na hipótese de revalidação, razão pela qual, justamente, poderiam ser
doadas (evento 126, VIDEO5, a partir de 2min45seg, APM nº 7000557-39.2023.7.01.0001).
Em seu interrogatório, o Acusado SO JÚLIO CÉSAR confirmou os fatos.
Alegou, todavia, que entendia ter autonomia para trocar as tintas por outras que poderiam ser
efetivamente empregadas no CIAA, em virtude de ele ser Encarregado do Paiol de Tintas e
Auxiliar do Mestre. Indagado pelo MPM se essa decisão foi compartilhada com algum
militar da OM, declarou que fez a referência apenas ao militar do Navio Polar, 1º SG Jorge
Luís Rocha de Souza, mas não aos militares do CIAA e que comunicaria depois da troca, a
fim de informar a origem do material quando ingressasse no Paiol. Relatou que, devido à
sequência muito rápida dos acontecimentos, não deu tempo para tomar todas as providências
(evento 126, VIDEO6, a partir de 3min, APM nº 7000557-39.2023.7.01.0001).
Declarou ao Parquet Militar que deixou as tintas com o Sr. Otaviano e teria
condições de declinar o endereço da loja. Questionado por um Juiz militar, o interrogado
afirmou não ter relação pretérita com o comerciante, contudo reconheceu que já conhecia a
7000557-39.2023.7.01.0001
40001378598 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

loja, por ter passado lá e visto que comercializava tintas similares às usadas na Marinha. Por
isso, decidiu efetuar lá a pretendida troca.
Ao Juiz Dr. JOCLEBER ROCHA VASCONCELOS, em substituição ao
Magistrado do feito, o Réu explicou que, ao retornar e buscar as tintas, o Sr. Otaviano não
quis mais conversa, encerrando qualquer espécie de contato (evento 126, VIDEO8, a partir de
30seg, APM nº 7000557-39.2023.7.01.0001).
Na ocasião, o Magistrado lhe exibiu o material probatório fotográfico coligido
em diligências realizadas pelo Encarregado do IPM (evento 35, ANEXO2), na tentativa de
intimar o civil para prestar os esclarecimentos. O Réu JÚLIO CÉSAR reconheceu o local
das fotos, em Niterói, como sendo da loja onde havia deixado as tintas. Naquelas
diligências, em 27/3/2023, sete meses após os fatos (22/8/2022), a loja já tinha encerrado suas
atividades e o Sr. Otaviano não foi encontrado.
Na época, assim se manifestou o Encarregado:
Conforme já mencionado pelo SO-SI JULIO, ele apagou o número de contato telefônico,
dificultando a identificação completa e convocação do civil para oitiva, a fim de cumprir a
diligência do MPM. [...]
Com isso, após tentativas diversas de identificação do local e convocação do civil conhecido
do SO-SI JULIO, com o provável nome de Otaviano, verificou-se que as informações
fornecidas não são suficientemente claras e podem ter uma margem de precisão baixa, pois,
além dos envolvidos não se lembrarem do local em questão com exatidão, trata-se de uma
possível área de risco, onde o próprio comércio em questão pode ser de natureza duvidosa.
Cabe ressaltar que o fato do SO-SI JULIO ter apagado o contato telefônico dificulta
bastante o processo de esclarecimento solicitado pelo MPM. (evento 35, ANEXO2, IPM nº
7000843-51.2022.7.01.0001, grifo nosso).
O Magistrado repetiu o procedimento no interrogatório do 3º SG JEFFERSON
FURTADO, que também reconheceu as fotografias anexadas como sendo da loja onde
descarregou as tintas e, depois, as resgatou. Sustentou, porém, que sua ação se restringiu à
carga e à descarga dos baldes (evento 126, VIDEO9, a partir de 2min50seg, APM nº
7000557-39.2023.7.01.0001).
Em 22/11/2023, concluídos os interrogatórios, o MPM entendeu ser
imprescindível a oitiva do Sr. OTAVIANO, que não havia sido localizado após exaustivas
diligências no IPM, mas cujo endereço era do conhecimento do Acusado SO JÚLIO CÉSAR.
Assim, com a concordância expressa da Defesa, o MPM requereu nova tentativa de intimação
do civil.
Com o êxito da intimação, o Conselho realizou a oitiva do civil Sr. OTAVIANO
DA ROCHA MARTINS JR, em 5/8/2024, que confirmou que as tintas haviam sido
“acauteladas” em sua loja, em uma espécie de contrato verbal de depósito, para uma possível
troca. Relatou não notado estranheza em lhe ter sido confiada a custódia de um bem móvel de
propriedade da União, sem qualquer documento público oficial, porque os militares estavam
fardados e em uma viatura identificada e, diante disso, estava convicto de que o eventual
escambo estaria sendo realizado em nome da Marinha. Afirmou ter concordado com a ideia
7000557-39.2023.7.01.0001
40001378598 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de avaliar as tintas náuticas vencidas, uma vez que seu estabelecimento, dentre outros
clientes, atende a embarcações menores da região, dispondo de um pequeno acervo de tintas
para essa finalidade (evento 262, VIDEO2 e 3, APM nº 7000557-39.2023.7.01.0001).
No entanto, próximo ao final da oitiva, ao ser questionado pelo Juiz Instrutor
acerca do valor econômico estimado da tinta vencida deixada em sua loja, assim se
manifestou a testemunha Sr. OTAVIANO:
JUIZ TOGADO: Caso o senhor tivesse em estoque, o valor seria correspondente dessa tinta
em que houve a doação, a alegada doação? Se fosse ocorrer a troca, se o senhor tivesse esse
material específico, o valor seria semelhante ou não?
TESTEMUNHA: Excelência, é muito difícil de julgar isso, porque eu sei que a qualidade
dessas tintas navais é muito superior, tanto em preço quanto em qualidade, a tintas de parede.
Só que as tintas navais vencidas sofrem uma depreciação muito grande, então, até, eu não sei
se cabe eu falar isso ou não, eu ouvi as audiências anteriores aí, coisa assim, não sei se cabe
falar isso. Eu acho que está fora de contexto. [...] (evento 262, VIDEO3, a partir de
8min30seg, APM nº 7000557-39.2023.7.01.0001, grifo nosso).
Destarte, as declarações do civil Sr. OTAVIANO devem ser sopesadas com a
devida parcimônia, por ter obtido acesso prévio a todas as demais inquirições já
acostadas nos autos, razão pela qual as suas respostas ecoavam “perfeitamente” a sequência
e a justificativa das falas dos demais inquiridos.
Depois disso, o Conselho reabriu o interrogatório dos Acusados, a fim de ser a
última etapa da prova oral.
De relevante, destaca-se a indagação formulada por um Juiz Militar, para quem,
se a faina é concluída depois do expediente, como costuma ocorrer em todas as inspeções de
entrada e saída das OMs, o militar tem o dever de dar o “pronto” da missão ao Oficial de
Serviço. Assim, perguntou ao Acusado se foi dado o “pronto” e se foi entregue a esse Oficial
de Serviço a papeleta da saída do material do Arsenal de Marinha, caso a tenha recebido.
Em reposta, o Réu SO JÚLIO CÉSAR confirmou ter recebido a papeleta e que,
chegando ao CIAA, simplesmente deixou o material e foi embora. Reperguntado o porquê de
não o ter feito no dia imediatamente seguinte, o Acusado afirmou que daria o “pronto” depois
de ter efetuado as trocas (evento 262, VIDEO4, a partir de 4min30seg, APM nº 7000557-
39.2023.7.01.0001).
Diante desse acervo probatório, na convicção deste Julgador, impõe-se o
reconhecimento de que o dolo de peculato-apropriação está devidamente caracterizado, para
além de qualquer dúvida razoável.
O delito em debate está, assim, tipificado no Código Penal Militar:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em
proveito próprio ou alheio: (grifo nosso)
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
7000557-39.2023.7.01.0001
40001378598 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em tela, não remanescem dúvidas de que a conduta se subsome à
modalidade de peculato-apropriação, tipificada no art. 303, caput, primeira parte, do CPM,
mediante o ato de apropriação e de disposição dos 14 (catorze) baldes de tintas, após a posse
legítima. A instrução criminal desincumbiu-se de demonstrar que o Suboficial JÚLIO
CÉSAR se apoderou ilicitamente das tintas, doadas pelo Navio Polar ao CIAA, e passou a
agir como se fosse o dono, com a intenção definitiva de não restituir os bens (animus rem sibi
habendi), dando-lhes fim diverso do previsto pelas duas OMs, sem qualquer comunicação ou
autorização.
A despeito disso, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em seu Parecer,
pugnou pela mantença da absolvição, arguindo que o cenário fático revela um
comportamento atabalhoado do Réu no cumprimento da missão e que, em nenhum momento,
o Acusado agiu sorrateiramente.
No seu entender, o SO JULIO CESAR sempre agiu “às claras perante pares,
subordinados e superiores hierárquicos”. Pontuou, ainda, que “o Graduado não escondeu em
nenhum momento a sua real intenção de efetuar uma troca dos galões de tinta em benefício
da OM, circunstância que de per se não se coaduna com um ‘agir peculatário’.” (evento 9,
PARECER_MPM1, Apelação nº 7000557-39.2023.7.01.0001).
Entretanto, no tocante aos subordinados, a prova oral colhida em Juízo apenas
permite afirmar que o Acusado lhes disse que queria trocar as tintas. Contudo, nenhum deles
participou ou escutou a conversa entabulada entre ele e o comerciante, bem como se,
efetivamente, haveria o escambo ou as condições impostas. Os autos demonstram, indene de
dúvidas, que o motorista permaneceu dentro da viatura e o ajudante em cima, fazendo a
descarga, e que ambos estiveram apartados da negociata. Ademais, as tintas foram deixadas
lá, já que nem houve qualquer troca.
E, ao contrário do aduzido, a instrução criminal comprova, de forma cabal, que
a ação foi executada sem o conhecimento dos superiores hierárquicos, nem mesmo depois
do regresso e/ou no dia subsequente. Houve uma inequívoca desvirtuação da finalidade da
destinação dos bens, doados de uma OM de Marinha para outra, o que atenta contra a
moralidade e os postulados da Administração Militar, que é o bem imediato tutelado pelo
Título VII do CPM, no qual se encontra tipificado o crime de peculato.
O pressuposto de que o Acusado teve um “comportamento atabalhoado”, e de
que não teria agido sorrateiramente não condiz com a falta de espontaneidade em assumir o
real destino dos 14 baldes de tinta, cerca de 2/3 do total doado.
Veja-se que a informação foi deturpada, em mais uma vez, diante do Imediato
da OM. Na primeira vez, ao contar o número de baldes por ordem superior específica, o
Acusado indicou que eram 6 (seis) os baldes de tintas doados. Depois, quando reperguntado,
novamente falseou a verdade, dizendo que os demais haviam ficado no Arsenal de Marinha,
por estarem vencidos.
Somente no terceiro confronto, sem saída, restou-lhe arcar com os fatos e
revelar a trama, depois de o Imediato determinar uma investigação simultânea do
Superintendente do CIAA com o 3º Sargento Jeferson Furtado, em separado, o que resultaria,
fatalmente, na acareação entre os militares da faina.
7000557-39.2023.7.01.0001
40001378598 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como também as tintas entregues ao CIAA estavam vencidas e eram inservíveis
às finalidades de uma OM de terra, não restou explicado a motivo de, igualmente, não terem
sido objeto de “negociação de troca”. O simples argumento de falta de espaço na loja não
merece ser acolhido. Em uma compreensão rasa, tem-se a obviedade de tê-las trazido à OM
para ocultar a empreitada criminosa, com a certeza de que isso não chegaria ao conhecimento
da cadeia de Comando.
E, também por isso, a referida papeleta de saída de materiais não foi
entregue, seja ao Oficial de Serviço, porque regressaram depois do expediente, seja a
qualquer militar da OM no dia subsequente. Veja-se que não se cuida de um simples papel,
mas de um documento administrativo que formaliza a doação entre duas OMs e a
condição que permite a saída e o ingresso da viatura com o material, para fins de segurança
operacional. Ademais, mesmo que hipoteticamente houvesse a troca, aquela papeleta se
constituía em prova da destinação diversa, às escuras, do bem público doado.
Cuida-se de procedimentos que envolvem a res publica e que não podem ser
abdicados por militar experiente e com quase 30 anos de serviço.
Como bem acentuou o Parquet Militar, em seu arrazoado, a tese da troca das
tintas por outras para efetivo uso no CIAA restou isolada e frágil nos autos.
Mesmo em uma hipótese remota, a própria troca, nos moldes alegados, não
excluiria a configuração inequívoca e substancial do dolo, de apossamento definitivo da coisa
e de não restituir o bem. À evidência, a troca já se adequaria ao tipo penal de peculato-
apropriação, dado que implica, necessariamente, que o Réu tenha se apropriado da res
publica, retirando-a em definitivo da esfera patrimonial do CIAA.
Inegavelmente, os 14 (catorze) baldes de tintas náuticas especiais não seriam
restituídos à OM destinatária (CIAA). Mesmo que trocadas por prediais comuns, é patente
que o bem retirado do patrimônio da Marinha do Brasil não voltaria ao seu legítimo dono, em
face do modus operandi do Réu, ainda mais se considerado que sequer havia um
comprovante da entrega das referidas tintas ao estabelecimento comercial. Desse modo, tem-
se por incabível, no presente caso, acolher a tese da PGJM de que “falta nos autos a prova
substancial e inequívoca de que o Apelado tivesse a intenção de se apropriar definitivamente
do bem, quanto menos de não restituir a coisa.” (evento 9, PARECER_MPM1, Apelação).
O argumento da ausência de prejuízo patrimonial e de obtenção da vantagem
ilícita, como deduzido nas Contrarrazões da Defesa constituída, revela-se incapaz para
afastar-se a responsabilidade penal aplicável ao peculato-apropriação.
Extrai-se das lições do ilustre Dr. Cícero Robson Coimbra Neves
1 que “o tipo
penal do crime de peculato, obviamente, tem por objeto jurídico a Administração Militar,
guardando sua moralidade, sua ordem administrativa. Não se pode negar, no entanto, que
embora não tenha natureza patrimonial, há uma tutela mediata do patrimônio.”.
Assim, continua o autor, não se requer necessariamente, conquanto possa
haver, a ofensa ao patrimônio. Nesse diapasão, Coimbra Neves cita julgado desta Corte
Castrense, da lavra do eminente Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
de onde colhe que, conforme “o entendimento dominante desta Corte Castrense, o crime de
7000557-39.2023.7.01.0001
40001378598 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

peculato não requer necessariamente a ofensa ao patrimônio, mas sobretudo à probidade e
à Administração Militar, por envolver, além da ‘coisa pública’, a ética e a moralidade
administrativa”. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000165-89.2012.7.01.0201. Data
de Julgamento: 11/6/2019, Data de Publicação: 2/7/2019, grifo nosso).
O conjunto descrito pelas provas aponta para um cenário bem avesso aos
rigorosos trâmites da Administração Pública e, por igual, das normas contábeis, fiscais,
tributárias e ambientais. Trata-se de um negócio feito à sorrelfa, em uma loja desconhecida e
duvidosa, localizada em uma área de risco, a partir de um contato telefônico de um único
militar, o Suboficial JULIO CESAR, com um comerciante com quem, em tese, o militar não
mantinha qualquer laço anterior. Segundo o IPM, quando finalmente localizado o
estabelecimento, cerca de 7 (sete) meses depois dos fatos, este já estava com as portas
lacradas.
Repita-se, o Acusado esquivou-se de entregar, no CIAA, a papeleta da saída das
tintas do Navio Polar, na qual estava documentada e descrita a quantidade dos bens doados.
Além disso, em diversas oportunidades em que foi interpelado pelo Imediato do CIAA, o
Suboficial falseou a verdade, só a revelando diante de uma iminente acareação. Não se
descuida, ao fim, que o Comando do Centro de Instrução Almirante Alexandrino não teve
dúvidas em relação aos fatos, mandando instaurar o competente inquérito, ao final do qual
entendeu estarem confirmados os indícios de crime militar.
O caso dos autos encarta ofensa à ética, à moralidade e à confiança entre os
pares, centrais para a coesão da tropa e à sustentação dos pilares da Hierarquia e da
Disciplina Militares, não se tratando de mera ofensa patrimonial. Nessa perspectiva, confira-
se a orientação jurisprudencial desta Corte:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL. PECULATO. ART. 303 DO CPM.
[...]. 2. Os tipos descritos nos arts. 248 e 303 do CPM não se confundem, pois a apropriação
indébita ocorre independentemente de o autor ser um agente público, caracterizando-se,
portanto, como um crime relacionado ao patrimônio, enquanto o peculato envolve uma
quebra de confiança e lealdade entre o agente público e a administração pública. [...]. Apelo
ministerial conhecido e provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação
Criminal nº 7000797-28.2023.7.01.0001. Relator: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 20/2/2025, Data de Publicação: 3/4/2025, grifo nosso).
Em que pese a condenação decorrer da robustez do acervo probatório, ao
comprovar que a conduta perfaz todos os elementos do tipo penal, assiste razão parcial à
Defesa quando aduziu, em Contrarrazões, a necessidade de se ponderar a razoabilidade e a
proporcionalidade da reprimenda penal, o que será sopesado ao final da dosimetria da pena.
Na primeira fase, ao se examinar as disposições insertas no art. 69 do CPM,
denota-se que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao Réu, motivo pelo qual se fixa a
pena-base no mínimo legal, em 3 (três) anos de reclusão.
Na segunda fase, não existem agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição, a pena torna-se
definitiva em 3 (três) anos de reclusão.
7000557-39.2023.7.01.0001
40001378598 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora os elementos probatórios não afastem a culpabilidade do Sentenciado,
impõe-se a análise das consequências da sanção penal sob o prisma do princípio da
proporcionalidade. A fixação da pena em 3 (três) anos de reclusão para um réu primário, sem
qualquer histórico anterior ou posterior ao fato, afigura-se excessivamente gravosa.
Assim, considerada a desproporcionalidade entre a pena mínima cominada ao
delito, as condições pessoais do agente e, também, as circunstâncias do caso, impõe-se
observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Forte nisso, deve ser aplicado
o instituto da minorante inominada, na terceira fase da dosimetria da pena, tão somente, para
assentar a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, o que julgo ser a melhor medida de
justiça aplicável ao caso concreto destes autos.
É pacífico que a sanção penal deve ser instrumento hábil a, simultaneamente,
permitir que a pena cominada satisfaça suas finalidades precípuas de prevenção geral e
especial e de repressão (ou retribuição), sem, contudo, menoscabar a garantia da tutela do
indivíduo contra eventuais arbítrios ou excessos decorrentes do exercício do poder estatal em
punir. Tal posicionamento encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte
Castrense, conforme se depreende do seguinte recente julgado:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
(MPM).
CORRUPÇÃO
PASSIVA
MAJORADA (ART. 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CPM). CORRUPÇÃO ATIVA
MAJORADA (ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM). [...]. MINORANTE
INOMINADA. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA. APELAÇÃO
PROVIDA. ABSOLVIÇÕES REVERTIDAS. DECISÃO UNÂNIME. [...] 8. Quanto ao Réu
servidor público, foram consideradas as particularidades do caso concreto, em especial
aquelas indicativas de que a prática criminosa compunha um modus operandi integrado à
cultura da Organização Militar, a apontar uma aceitação ampla da “química” realizada,
inclusive de oficiais e outros superiores. Considerada, ainda, a primariedade do Acusado, sem
qualquer mau antecedente ou fato posterior criminoso. 9. Aplicada, então, a minorante
inominada, de modo a reduzir a pena final de 3 anos, 6 meses e 26 dias para exatos 2 anos
de reclusão, com o fim de permitir a concessão de benefício da suspensão condicional da
pena (art. 84 do CPM). 10. Recurso ministerial conhecido e provido. Absolvições revertidas.
Decisão
unânime.
(Superior
Tribunal
Militar.
Apelação
Criminal
nº
7000086-
76.2022.7.03.0203. Relator: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 3/6/2025, Data de Publicação: 23/6/2025, grifo nosso).
O Condenado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do Código Penal Militar, devendo ser
observadas as condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar,
exceto a da alínea “a”.
Por fim, fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a
redação da alínea “c” do § 2º do art. 33 do Código Penal comum, em caso de cumprimento de
pena, e o direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento parcial ao
Apelo ministerial para, reformando a Sentença, condenar o Suboficial da Marinha JÚLIO
CÉSAR DA SILVA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no crime de peculato,
tipificado no art. 303, caput, primeira parte, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do referido Código Castrense, e a
observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”,
7000557-39.2023.7.01.0001
40001378598 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, fixado
o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, conforme dispõe a
alínea “c” do § 2º do art. 33 do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378598v6 e do código CRC be6a0e76.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 27/11/2025, às 17:04:45
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de direito penal militar: volume único. São
Paulo: JusPODIVM, 2023, p. 1718).
7000557-39.2023.7.01.0001
40001378598 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR